Tribunal: TJES
Processo: 5000024-75.2019.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000024-75.2019.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: ALCIR DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em breve síntese, consta da inicial que o autor, ora recorrido, fazia parte de um consórcio junto com a recorrente sendo contemplado por lance durante Assembleia Geral Ordinária (OGO) ocorrida em 16/07/2018. Ocorre que a recorrente efetuou pagamento da carta de crédito em valor inferior ao devido com a correta atualização, fato que obrigou o recorrido a contrair novo empréstimo para cumprir com suas obrigações.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente Bradesco Administradora de Consórcios LTDA a pagar ao recorrido o valor de R$ 1.291,00 a título de reparação material e a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal, pugna pela reforma da decisão com a improcedência da inicial afirmando que o valor constante na carta de crédito não deveria ser o afirmado pelo recorrido e que foram efetuados descontos devidos diante das exigências do contrato. Ademais, aduz que não restou caracterizado dano moral indenizável, motivo pelo qual não possui o dever de indenizar por não ter praticado ato ilícito.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o procedimento adotado pela recorrente não seguiu as determinações contratuais firmadas entre as partes.

Conforme bem salientado pelo juízo
a quo
, o recorrido demonstrou conforme documento registrado sob ID nº 254069, referente a
print
da tela do “Canal do Consorciado”, que o valor disponível a época da contemplação era de R$ 26.578,50 (vinte e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) (ID 254069), valor idêntico ao firmado entre as partes em contrato de alienação fiduciária após a contemplação (ID 254068).

Por outro lado, o recorrido não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, na forma do art. 373, II, do CPC. Nesse sentido, ateve-se a juntar tabelas feitas de forma unilateral com valores distintos do sistema apresentado pelo recorrido e do contrato de alienação fiduciária firmado, ônus que poderia ser facilmente suprido, como bem salientado pelo juízo
a quo
, com cópia da ata da AGO com o valor contemplado.

Ademais, tenho que resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente que gerou ônus desproporcional ao recorrido também comprovado pelo empréstimo realizado para suprir o valor contido de forma ilegal pela recorrente (ID 254069, p. 4-6), entendo como devida a condenação a título de danos morais.

Entendo que a sentença deve, então ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de janeiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.